Tribunal: CARF
Processo: 16624.002176/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente o imposto comprovadamente pago ou retido na fonte, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo, será deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16624.002176/2009-45
ACÓRDÃO
2202-010.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIEZIO ALVES SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente o imposto comprovadamente pago ou retido na fonte,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo, será
deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do saldo
de imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16624.002176/2009-45
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento, fls. 22 a 25, relativa ao
ano calendário 2005 (DIRPF/2006), formalizando a exigência do recolhimento do
crédito tributário constituído de IRPF (R$ 5.153,14) e multa de mora (R$
1.030,62), que, com juros de mora calculados até 31/08/2009, totaliza o valor de
R$ 8.201,72 (fl.22).
O lançamento originou-se da compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, referente à fonte pagadora Complexo Móveis Ltda, CNPJ
96.664.123/0035-45, no valor de R$ 9.762,23 (fl.23).
Cientificado da lavratura da peça fiscal em 21/08/2009 (fl.30), o contribuinte
apresentou impugnação, nas fls. 02/04, em 08/09/2009 (fl.02), tempestivamente,
alegando que:
1) propôs ação trabalhista em face de Complexo Móveis Ltda, que tramitou junto
a 1a Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, Processo no 0179/01;
2) vencedor da demanda, recebeu créditos oriundos deste processo em
18/10/2005, conforme documento de fls. 05 a 09, tendo sido a reclamada
obrigada a reter os valores devidos a título de recolhimentos previdenciários e
fiscais;
3) a atualização do débito da reclamada apresentada pelo próprio Cartório da 1a
Vara, na fl. 10, atesta claramente o valor do Imposto de Renda Retido a ser
recolhido no montante de R$9.762,23; tal valor foi também expressamente
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16624.002176/2009-45
3
mencionado na “Prestação de Contas” fornecida pelo mandatário do impugnante,
na fl. 11;
4) tanto a declaração de ajuste anual entregue em 28/04/2006, como a
declaração retificadora que se prestou apenas para a correção do endereço do
contribuinte, entregue 22/02/2007, mostram claramente que os valores
referentes ao processo judicial foram informados à RFB;
5) no entanto, o impugnante foi autuado pela falta de recolhimento de imposto
de renda no valor de R$ 9.762,23, referente à fonte pagadora Complexo Móveis
Ltda., que depois de diminuído do valor a restituir R$ 4.609,09, restaria uma
omissão de recolhimento de R$5.153,14;
6) conforme informação recebida na RFB, o imposto de renda retido relativo aos
rendimentos decorrentes da ação judicial só foi informado pelo Banco do Brasil na
DIRF do exercício 2009, ano-calendário 2008; diante do exposto, conclui que
cumpriu com todas as obrigações tributárias, requerendo o cancelamento da
notificação de lançamento.
Não tendo o contribuinte apresentado alguns documentos relevantes para a
solução do presente litígio, esta relatora baixou o processo em diligência,
solicitando que fosse intimado o contribuinte a apresentar a(s) Guia(s) de
Levantamento do Depósito Judicial (com chancela da instituição bancária), o DARF
do Recolhimento do IRRF, Recibos dos Honorários Advocatícios e/ou Periciais,
enfim, documentos comprobatórios dos valores envolvidos na ação trabalhista
movida em face da empresa Complexo Móveis Ltda.
Regularmente intimado, o contribuinte trouxe aos autos cópias de documentos
que já havia apresentado juntamente com sua impugnação, mas também outros
referentes à ação judicial, de fls. 41 a 51.
É o relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente o imposto comprovadamente pago ou retido na fonte, correspondente
aos rendimentos incluídos na base de cálculo, será deduzido do imposto
progressivo para fins de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
restituído, na declaração de ajuste anual.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16624.002176/2009-45
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 09/01/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16624.002176/2009-45
5
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Assim, os documentos trazidos apenas com o recurso voluntário, termo de
audiência, prestação de contas e “vara do trabalho” não serão considerados.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade da impugnação apresentada,
dela se toma conhecimento.
Trata o presente processo de notificação de lançamento, relativa ao ano
calendário 2005 (DIRPF/2006), formalizando a exigência do recolhimento do
crédito tributário no valor de R$ 8.201,72, pela compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte, referente à fonte pagadora Complexo Móveis Ltda, CNPJ
96.664.123/0035-45, no valor de R$9.762,23.
Estabelece o inciso IV do art. 87 do Decreto no 3.000/1999, RIR/99, com
fundamento no art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95, que do imposto apurado na
declaração de ajuste anual somente poderá ser deduzido o imposto retido na
fonte ou pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente
aos rendimentos incluídos na base de cálculo. Portanto, faz-se necessário
conhecer exatamente o valor dos rendimentos que foram auferidos pelo
contribuinte quando do levantamento do numerário que lhe era devido.
Cópia de documento extraída do processo judicial, na fl. 44, mostra valores a ele
relativo, atualizados até 23/09/2005, sendo que alguns deles são mostrados no
quadro abaixo.
Principal
74.566,42
(-) INSS
-316,79
(-) IRRF
-9.762,23
(=) Valor a ser levantado
64.487,40
Porém, o valor efetivamente levantado pela procuradora do reclamante, em
18/10/2005, foi R$ 64.857,62, conforme cópia do Alvará de Levantamento do
Depósito na fl. 45 e Comprovante de TED na fl.46, o que impõe a atualização dos
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16624.002176/2009-45
6
valores do quadro acima pelo índice de correção do valor levantado, isto é, por
1,005740966, resultante da divisão de R$ 64.857,62 por R$ 64.487,40.
Principal
74.994,50
(-) INSS
-318,61
(-) IRRF
-9.818,27
(=) Valor efetivamente levantado
64.857,62
No caso, os rendimentos sujeitos à tributação pela tabela progressiva é o valor
que foi efetivamente levantado, acrescido do INSS e do imposto de renda retido
na fonte, ou seja, R$ 74.994,50, pois o contribuinte optou pela apresentação de
Declaração de Ajuste Anual Simplificada, opção que implica na substituição de
todas as deduções da base de cálculo e do imposto devido, previstas na legislação
tributária, pelo desconto simplificado de vinte por cento do valor dos
rendimentos tributáveis na declaração, limitado a R$ 10.340,00, conforme
disciplina o art. 2o, § 1o, da Instrução Normativa SRF no 616/2006.
Contudo, cabe ainda mencionar o disposto no parágrafo único do artigo 56 do
Decreto no 3.000/99, com fundamento no art. 12 da Lei no 7.713/1988:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Todavia, compulsando os documentos constantes dos autos, verifica-se que,
relativamente às despesas com a ação judicial, o contribuinte apresentou apenas
uma cópia de um recibo, firmado pelo próprio contribuinte, declarando que
recebera a importância de R$42.167,70, correspondente ao pagamento do Alvará
de Levantamento dos autos do processo no 179/01, “já descontados os
honorários advocatícios na base de 30% sobre o valor bruto recebido, cálculos,
CPMF e demais despesas despendidas com o andamento do processo no importe
de R$ 22.369,92 (...)”, na fl. 41. No entanto, deveria o contribuinte apresentar um
recibo de honorários advocatícios firmado pelo patrono da ação judicial, o que
conferiria legitimidade à dedução do valor de R$22.369,92 do rendimento bruto
auferido.
Refazendo-se a declaração de ajuste anual simplificada, levando-se em
consideração rendimentos de R$74.994,50 e IRRF de R$ 9.818,27, apura-se um
saldo de imposto de renda a pagar superior ao exigido na notificação.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16624.002176/2009-45
7
Assim, em cumprimento ao disposto no art. 87, inciso IV, do Decreto no
3.000/1999, RIR/99, determinando que do imposto apurado na declaração de
ajuste anual somente poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou pago,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo, e não sendo
possível o agravamento da exigência inicial, por meio de um lançamento
complementar, pela ocorrência da decadência, fica mantido o crédito tributário
exigido na presente notificação de lançamento.
Quanto à Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, referente ao
ano calendário 2008, apresentada pelo Banco do Brasil, que faz referência a ação
trabalhista em tela, mencionada pelo contribuinte na sua impugnação, presta-se
apenas para corroborar a retenção do IRRF.
Diante do exposto, julgo Improcedente a impugnação, mantendo o lançamento
consubstanciado na notificação de lançamento de fls. 22 a 25.
Encaminhe-se o processo à repartição de origem para as providências cabíveis,
com ciência do presente acórdão ao contribuinte interessado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 97
DF CARF MF
Original